Tribunal: TJES
Processo: 5015554-76.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Entidades Sem Fins Lucrativos; Imunidade Recíproca; Livros / Jornais / Periódicos
Data de julgamento: 2025-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015554-76.2024.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA DE IPTU. TEMPLOS RELIGIOSOS. IMÓVEL LOCADO. LEGITIMIDADE ATIVA DA LOCATÁRIA. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 116/2022. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pela Igreja Universal do Reino de Deus contra sentença que extinguiu ação declaratória de imunidade tributária de IPTU, sem resolução do mérito, sob fundamento de ilegitimidade ativa da recorrente, locatária de imóvel utilizado como templo religioso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade ativa da recorrente, locatária, para pleitear a imunidade tributária de IPTU sobre imóvel utilizado como templo religioso; (ii) analisar a aplicabilidade da Emenda Constitucional nº 116/2022 à hipótese, considerando sua relação com a Súmula nº 614 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Emenda Constitucional nº 116/2022 introduz o § 1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, estabelecendo que a imunidade tributária de IPTU abrange imóveis locados destinados exclusivamente a templos religiosos, conferindo centralidade à destinação do imóvel e não à sua titularidade.

A Súmula nº 614 do STJ, que considera o locatário sem legitimidade para questionar a relação jurídico-tributária de IPTU, deve ser reinterpretada à luz da posterior EC nº 116/2022, que
ao incluir o §1º-A ao art. 156 da Constituição Federal,
passou a prever
: “O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo não incide sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea ‘b’ do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel.”

A imunidade tributária de templos de qualquer culto possui caráter objetivo, vinculado ao uso religioso do imóvel, conforme jurisprudência consolidada que enfatiza a garantia constitucional como projeção de direitos fundamentais.

A recorrente comprovou os requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, apresentando contrato de locação, documentos da entidade religiosa, e evidências do uso exclusivo do imóvel para cultos religiosos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Emenda Constitucional nº 116/2022 garante a imunidade tributária de IPTU a imóveis locados por entidades religiosas desde que destinados exclusivamente ao culto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 150, VI, "b", e § 4º; art. 156, § 1º-A; CPC/2015, arts. 332, I, e 485, VI; Lei nº 8.245/91, art. 25.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 325.822, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 30.11.2021; TJMG, AC nº 5007646-37.2019.8.13.0433, Rel. Des. Geraldo Augusto, j. 28.02.2023; TJSC, Ap nº 5000209-20.2019.8.24.0018, Rel. Des. Sandro José Neis, j. 28.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de

APELAÇÃO
CÍVEL

interposta pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
contra a sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou extinta a ação declaratória de imunidade tributária de IPTU, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear imunidade tributária sobre imóvel alugado, utilizado como templo religioso.

Em suas razões recursais, a recorrente aduz que: i) É legítima para pleitear a imunidade tributária, mesmo sendo locatária, com fundamento na EC nº 116/2022 e no art. 150, VI, "b", e §4º, da Constituição Federal, que garantem a imunidade tributária a templos religiosos independentemente da titularidade do imóvel; ii) Cumpre os requisitos constitucionais e documentais para a concessão da imunidade, como demonstrado por meio do contrato de locação, certidão de matrícula, fotos do imóvel, documentos da entidade religiosa e comprovantes de pagamento de aluguel; iii) A decisão do juízo de piso incorreu em erro ao fundamentar-se na Súmula nº 614 do STJ, anterior à EC nº 116/2022, que alterou o panorama jurídico. A jurisprudência pátria, já pontua que o fato da instituição religiosa ser ou não proprietária do imóvel que utiliza como templo é fator irrelevante para o gozo da imunidade tributária

Requer a reforma do édito, a fim de que o pedido seja julgado, desde logo, procedente, mediante o reconhecimento da legitimidade ativa da apelante e sejam anulados os débitos lançados a título de IPTU, referente ao exercício de 2023, 2024 e que a imunidade seja declarada com efeitos prospectivos, a fim de que sejam obstados futuros lançamentos para os anos posteriores, enquanto persistir a relação jurídica locatícia.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

A controvérsia cinge-se à legitimidade ativa da recorrente, na condição de locatária de imóvel supostamente utilizado como templo religioso, para requerer o reconhecimento da imunidade tributária de IPTU, com base na Emenda Constitucional nº 116/2022.

Os autos demonstram que a Igreja Universal Deus é Amor (locatária) celebrou com Jaci Alves de Souza (locador/proprietário) Contrato de Locação de Imóvel, no período de 11/02/2003 a 10/02/2004, e última renovação do contrato anexada, sendo convencionado através do contrato (cláusula 18ª) que a locatária ficaria responsável pelo pagamento do IPTU durante todo o período em que as chaves estiverem sob a sua posse.

A parte Autora apresentou requerimento administrativo endereçado ao Município de Vitória requerido, solicitando o reconhecimento de sua imunidade no tocante ao Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU, mas o pedido sequer foi conhecido, por não ter sido comprovado pelo representante do órgão a legitimidade para requerer o benefício (documentos constitutivos e procuração à signatária do requerimento ausentes).

Em decorrência da negativa administrativa, a Igreja ajuizou a presente demanda com o intuito de ver declarada a imunidade tributária em relação ao imóvel sob a sua posse, conforme garantia constitucional contemplada no art. 150, inciso VI, alínea "b", da CF"; bem como, “sejam anulados os débitos lançados a título de IPTU, referente ao exercício de 2023, 2024 e que a imunidade que os agasalha, seja declarada com efeitos prospectivos, impedindo lançamentos futuros enquanto perdurasse a relação locatícia.

Apresentada contestação pelo Município, o Magistrado de Primeiro Grau, por sentença, julgou liminarmente improcedente a pretensão autoral, nos termos do art. 332, inc. I do CPC-15 e julgou o feito extinto sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, VI do CPC, reconhecendo a ilegitimidade ativa da autora para questionar o tributo, em razão do enunciado da Súmula 614 do c.STJ:
“
O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos”
(
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018).

Contudo, o presente caso possui especificidades que justificam uma análise mais aprofundada
.
Isso, porque, supervenientemente à publicação do enunciado sumulado supracitado, a Emenda Constitucional nº 116/2022 trouxe uma inovação no ordenamento jurídico ao incluir o §1º-A ao art. 156 da Constituição Federal, que dispõe expressamente: “
O imposto previsto no inciso I do caput deste artigo
não incide sobre templos de qualquer culto
,
ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea ‘b’ do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel.
”

Tal dispositivo deixa inequívoca a extensão da imunidade tributária a imóveis locados, desde que destinados exclusivamente a cultos religiosos. Essa alteração normativa tem o claro objetivo de assegurar que a imunidade decorra da finalidade religiosa do imóvel, independentemente de sua titularidade.

É certo que a Súmula nº 614 do STJ ainda se faz aplicável. Todavia, tal entendimento foi firmado em momento anterior à promulgação da EC nº 116/2022 e, portanto, deve ser reinterpretado à luz da nova realidade constitucional.

A jurisprudência pátria tem reconhecido que a imunidade tributária para templos de qualquer culto possui natureza objetiva, vinculando-se à destinação do imóvel às atividades religiosas, e não à titularidade do bem. Nesse sentido, cito precedentes recentes:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA. TRIBUTÁRIO. ITPU. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APELO DA PARTE AUTORA. IPTU. ALEGADA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE TERCEIRO POR ENTIDADE RELIGIOSA. ACOLHIMENTO. IMUNIDADE PAUTADA NA ALÍNEA "B" DO INCISO VI DO ART. 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ADEMAIS, EMENDA CONSTITUCIONAL N. 116/2022 QUE RECONHECEU A NÃO INCIDÊNCIA DO MENCIONADO IMPOSTO SOBRE ENTIDADES ABRANGIDAS PELA IMUNIDADE QUANDO LOCATÁRIAS DE BEM IMÓVEL. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO EM DESFAVOR DA PARTE ADVERSA. SEM CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. (TJSC, Apelação n. 5000209-20.2019.8.24.0018, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Sandro Jose Neis, Terceira Câmara de Direito Público, j. 28-03-2023).

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA. IPTU. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. IGREJA NA CONDIÇÃO DE LOCATÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. POSSIBILIDADE. EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 116/2022. ART. 156, § 1º-A, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
-
As imunidades devem ser interpretadas, não de modo restritivo, mas ampliativo, a fim de conferir máxima efetividade às normas constitucionais, em especial aquelas que constituem garantias aos direitos fundamentais
.- A partir dessa lógica, a imunidade, enquanto projeção dos direitos fundamentais do contribuinte, só deve ser afastada mediante prova contundente em sentido contrário produzida pela fazenda, o que não ocorreu no caso concreto.-
Desimporta para o reconhecimento da imunidade tributária o fato da entidade religiosa ser proprietária ou mera locatária do imóvel, notadamente porque, consoante disposição expressa do art. 130 do CTN, o contribuinte do IPTU, por se tratar de obrigação propter rem, é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio, ou o seu possuidor a qualquer título (art. 34 do CTN).
Ademais, não se pode perder de vista que, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional 116/2022, o art. 156 da Constituição Federal passou a prever a não incidência sobre templos de qualquer culto do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), ainda que as entidades abrangidas pela imunidade tributária sejam apenas locatárias do bem imóvel. APELO PROVIDO. (TJ-RS - Apelação Cível: 5005062-40.2021.8.21.0033 SÃO LEOPOLDO, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 19/12/2022, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 19/12/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - TEMPLO DE QUALQUER CULTO - LOCAÇÃO - POSSE DIRETA SOBRE O BEM IMÓVEL - CONCESSÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO
.
A Constituição Federal prevê a imunidade tributária aos templos de qualquer culto quanto ao seu patrimônio, renda ou serviços, nos termos do seu art. 150, inciso VI, alínea b. A imunidade é consequência lógica da destinação a que se é dada o objeto da tributação. Assim, o fato do imóvel em questão não ser de propriedade da entidade religiosa não obsta a concessão da referida imunidade, visto comprovado a sua posse direta mediante locação bem como a sua utilização para fins de realização de atividades de cunho religioso
. Recurso provido. (TJ-MG - AC: 50076463720198130433, Relator: Des.(a) Geraldo Augusto, Data de Julgamento: 28/02/2023, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/03/2023).

APELAÇÃO CÍVEl – IPTU – EXERCÍCIO DE 2022 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ART. 150, INC. VI, "C", DA CF – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO À REFORMA – ACOLHIMENTO - (I)
COAUTORES QUE TEM LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO ATIVO DA AÇÃO – (II) IMÓVEL UTILIZADO COMO TEMPLO RELIGIOSO EM DECORRÊNCIA DE CONTRATO DE COMODATO E QUE GOZAVA DE ISENÇÃO HÁ DÉCADAS – IMUNIDADE RELIGIOSA DEMONSTRADA – IGREJA QUE ESTÁ NA POSSE DO IMÓVEL TRIBUTADO E O UTILIZA PARA SUAS FINALIDADES ESSENCIAIS – IRRELEVANTE O FATO DE O IMÓVEL NÃO SER DE SUA PROPRIEDADE
– PRECEDENTES – (iii) POSSÍVEL A PROJEÇÃO DO RECONHECIMENTO DA IMUNIDADE PARA EXERCÍCIOS FUTUROS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 239 DO STF – sentença reformada – inversão da sucumbência e majoração da verba honorária em grau recursal – recurso provido.

(TJSP; Apelação Cível 1016687-07.2022.8.26.0053; Relator (a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3ª Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 26/01/2023; Data de Registro: 26/01/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - TRIBUTÁRIO -
AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO - IMPOSTO PREDIAL TERRITORIAL URBANO (IPTU) - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA - TEMPLO DE QUALQUER CULTO - LOCAÇÃO - POSSE DIRETA SOBRE O BEM IMÓVEL - CONCESSÃO - SENTENÇA REFORMADA
- RECURSO PROVIDO. A Constituição Federal prevê a imunidade tributária aos templos de qualquer culto quanto ao seu patrimônio, renda ou serviços, nos termos do seu art. 150, inciso VI, alínea "b". A imunidade é consequência lógica da destinação a que se é dada o objeto da tributação. Assim, o fato do imóvel em questão não ser de propriedade da entidade religiosa não obsta a concessão da referida imunidade, visto comprovado a sua posse direta mediante locação bem como a sua utilização para fins de realização de atividades de cunho religioso. Recurso provido. (TJMG- Apelação Cível 1.0000.22.174830-4/001, Relator(a): Des.(a) Geraldo Augusto , 1ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2023, publicação da súmula em 03/03/2023)

É público e notório que, nos contratos de locação, os proprietários normalmente transferem os encargos financeiros que incidem sobre o bem aos locatários, hipótese que é, inclusive, autorizada pelo art. 25 da Lei nº 8.245/91. Consequentemente, as entidades religiosas instaladas em imóveis locados, simplesmente pelo fato de não serem proprietárias dos prédios que ocupam, são atingidas pela incidência do IPTU sempre que os encargos lhe são repassados pelo contrato de locação, como na hipótese, inclusive.

Como bem frisou o Des. Sandro José Nei, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, no julgamento da Apelação nº 5000209-20.2019.8.24.0018/SC:

“Sintetizando o caso em concreto, de um lado temos as organizações religiosas que são proprietárias dos locais em que realizam os seus cultos, imóveis imunes à incidência do IPTU; e de outro, as entidades religiosas de menor porte, que professam sua fé em edifícios alugados ou cedidos, as quais, comumente, respondem pelos encargos incidentes sobre o imóvel. Verifica-se, assim, a existência de situações equivalentes, templos e atividades relacionadas ao culto, que são tratadas de forma diferenciada, sem qualquer justificativa legítima ou razoável.

[...]
Nesse liame, não se constata na isenção do IPTU aos imóveis locados a templos a instituição de uma diferenciação odiosa pelo Município”. Grifei.

Entendimento diverso consagraria apenas às entidades religiosas capazes de adquirir os prédios necessários aos seus cultos os benefícios da garantia constitucional, o que importaria em indevida afronta ao princípio da igualdade preconizado no artigo 5º da Carta Magna e art. 163, inciso II, da Constituição Estadual.

No caso concreto, a recorrente demonstrou o cumprimento dos requisitos para o reconhecimento da imunidade tributária, apresentando, entre outros documentos, contrato de locação, e documentos que atestam a destinação exclusiva do imóvel às atividades religiosas, como o estatuto social (Id 10231201) com objetivo estatutário a propagação do evangelho (art.3°); CNPJ da filial da Igreja com natureza de organização religiosa; instrumento de procuração assinado pelo diretor-presidente da Igreja conferindo poderes de representação das filiais listadas no documento de fl. 21 ao pastor Wilson G. da Costa, que por sua vez, transferiu poderes aos advogados que patrocinam os interesses da recorrente; documentos que demonstram dívida referente ao IPTU do imóvel; espelho cadastral da unidade imóvel; requerimento administrativo.

Relevante esclarecer que a comprovação da utilização do imóvel para as finalidades religiosas da Igreja foi confirmada pelo próprio município ao assegurar, em diligência
in loco
em 2023, o funcionamento do templo (decisão anexa ao id 10231209) e o pedido administrativo somente não foi deferido porque a igreja não juntou, à época, documentos a regularizar a representação do órgão, equívoco aqui não reiterado. Vejamos:

“Em sindicância realizada no local pelo setor de cadastro imobiliário, foi constatado que o imóvel de
inscrição imobiliária 04.02.066.0013.001
t
em ocupação de templo utilizado pela IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
.

DO FISCO MUNICIPAL.

Em resumo, o Fisco manifesta-se pelo
deferimento
do pedido, conforme disposto no art. 150, VI, “b” da CF e Emenda Constitucional 116/2022”.

Também realizei pesquisa mediante a ferramenta Google Maps e constatei que o templo permanece no mesmo endereço locado em outubro/2024 (data das imagens apresentadas naquele endereço em captura realizada pela referida ferramenta eletrônica).

Cumpre registrar que, caso o imóvel, futuramente, deixe de ser utilizado para fins religiosos, finda a sua imunidade tributária, mediante prévia fiscalização a ser realizada pelo Poder Público Municipal.

Sob tais circunstâncias, a insurgência da Apelante merece acolhida e, por consequência, a sentença deve ser reformada, julgando-se procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal, relativamente ao IPTU do Município de Vitória, dos exercícios de 2023 e 2024, bem como dos exercícios futuros, enquanto persistir a relação locatícia, incidente sobre o imóvel objeto da ação; e declarar a inexigibilidade do crédito tributário dos mencionados períodos. Como consequência lógica, anulo os créditos tributários de IPTU do imóvel de inscrição imobiliária 04.02.066.0013.001, referentes aos anos de 2023 e 2024.

Em razão da reforma da sentença, inverte-se os ônus sucumbenciais e condena-se o Ente Municipal ao pagamento das custas e honorários advocatícios da parte adversa, estes fixados no montante 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, frente o que dispõe o art. 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Ante o exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, na forma supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº
5015554-76.2024.8.08.0024

APTE:
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS

APDO:

MUNICÍPIO DE VI
TÓRIA

RELATOR
A
:

DES
ª
.
ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO VISTA

Trata-se de

APELAÇÃO CÍVEL

interposta pela
IGREJA UNIVERSAL DO REINO DE DEUS
em face da

sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Vitória/ES, que julgou extinta a ação declaratória de imunidade tributária de IPTU, sem resolução do mérito, ao reconhecer a ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear imunidade tributária sobre imóvel alugado, utilizado como templo religioso.

Em seu substancioso voto, a eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira, deu provimento ao recurso, para reformar a sentença objurgada e, com efeito, julgou “
procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a imunidade tributária prevista no art. 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal, relativamente ao IPTU do Município de Vitória, dos exercícios de 2023 e 2024, bem como dos exercícios futuros, enquanto persistir a relação locatícia, incidente sobre o imóvel objeto da ação; e declarar a inexigibilidade do crédito tributário dos mencionados períodos. Como consequência lógica, anulo os créditos tributários de IPTU do imóvel de inscrição imobiliária 04.02.066.0013.001, referentes aos anos de 2023 e 2024.

Pedi vistas dos autos para uma melhor análise da matéria, e, ao fazê-la,
não tenho dúvida em acompanhar o judicioso voto da eminente Relatora
.

Isso porque,
a despeito

d
o
que prescrevem os arts.34
1
e 123 do CTN
2
, assim como a Súmula 614 do STJ
3
, com o advento da Emenda Constitucional 116/20
2
2, que acrescentou o §1
º
-A ao art.156 da Constituição Federal, as entidades religiosas, ainda que figurem na posição de locatárias, passam a ostentar interesse jurídico para aplicação da limitação ao poder de tributar prevista no art.150, VI, b, da Cara da República, como é caso destes autos.

N
esse sentido, colaciono julgado do Tribunal Bandeirante:

APELAÇÃO – Ação declaratória de imunidade tributária –
IPTU dos exercícios de 2017 e seguintes – Imóvel locado para instalação de templo religioso – Pretensão de reconhecimento da imunidade elencada no art. 150, inciso VI, b, da Constituição Federal – Parcial cabimento – Emenda Constitucional nº 116/2022 que incluiu o § 1º-A do art. 156 da CF que afastou a incidência do IPTU sobre templos de qualquer culto, ainda que as entidades abrangidas pela imunidade de que trata a alínea b do inciso VI do caput do art. 150 desta Constituição sejam apenas locatárias do bem imóvel – Imunidade que deve ter como marco inicial o dia 17/02/2022, data da publicação da EC nº 116/2022 – Não incidência do parágrafo de forma retroativa – Fato gerador do IPTU que só ocorre no exercício fiscal do ano seguinte, ou seja, imunidade tributária que deve ser aplicada quanto ao IPTU do exercício de 2023 e seguintes – Sentença mantida – Honorários advocatícios majorados
– Recurso não provido .(TJ-SP - Apelação Cível: 1003959-56.2020.8.26 .0132 Catanduva, Relator.: Adriana Carvalho, Data de Julgamento: 23/10/2023, 14ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 23/10/2023)

A
ssim,
sem mais delongas,
comprovado
n
os autos que os fatos geradores do IPTU são posteriores a Emenda Constitucional 116/2022, entendo que deve ser conferida a imunidade tributária
à Apelante.

Por todo o exposto, acompanho a eminente Relatora, para também
dar provimento ao recurso
, nos termos externados por sua excelência.

É
como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

1

A
rt. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

2
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações tributárias correspondentes.

3
O locatário não possui legitimidade ativa para discutir a relação jurídico-tributária de IPTU e de taxas referentes ao imóvel alugado nem para repetir indébito desses tributos. (SÚMULA 614, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 14/05/2018)